Tribunal: TJBA
Processo: 8016669-79.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8016669-79.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: Juiz da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE. PREJUÍZOS DE TERCEIROS. PESCADORES ARTESANAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Na espécie, trata-se de pedido indenizatório em virtude de dano ambiental em ricochete supostamente ocasionado pelas empresas acionadas “decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, que se materializa, notadamente, pela má gestão na captação da força hidráulica das águas para a produção de eletricidade e no sistema de abastecimento de populações”. 2. Com a ressalva do posicionamento pessoal deste relator sobre o tema, este órgão julgador passou a adotar a orientação no sentido de que, por inexistir uma relação de consumo base e adjacente, os demandantes não poderiam ser enquadrados como consumidores por equiparação, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 17 do CDC e, por efeito, a competência do juízo especializado. 3. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 3ª Vara Cível e Comercial da comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016669-79.2020.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado Juiz da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da comarca do Salvador, nos termos do voto do relator. JR18-E/18